Tribunal: TJMT
Processo: 1013211-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013211-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA
AGRAVADO(S):
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, nos autos de Ação de Despejo por falta de pagamento c/c Cobrança de alugueres e acessórios da locação no 1010981-67.2020.8.11.0041, ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, que deferiu o despejo liminar do agravante.
Aduz o agravante que “ajustou contrato de locação de imóvel urbano por escrito, para o fim residencial do apt. n. 1701B, torre 1, no Cond. Res. Brasil Beach, Rod. Helder Cândia, nessa cidade de Cuiabá, com prazo inferior a trinta meses, nos termos do art. 47 da Lei 8.245/91”.
Anota que “a avença iniciou no dia 7 de dezembro de 2017, e após dois aditivos o termo final foi o dia 7 de dezembro de 2019, ou seja, termo total de 24 meses. Destarte o contrato não findou em dezembro de 2019, a partir desta data tornou por prazo indeterminado e não comportando denúncia vazia por 60 meses”.
Registra que se faz necessária a concessão da oportunidade de purgar a mora e que a decisão impugnada no presente recurso, causará prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação.
Forte nesses argumentos, requer “seja recebido o agravo de instrumento em seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo, para o fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final deste recurso”.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada no sentido de indeferir a liminar concedida e determinar a citação do agravante para purgar a mora.
Preparo recolhido conforme consta no Id. 95575471.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o recorrente busca a concessão do efeito suspensivo recursal, obstando o cumprimento do mandado de despejo e imissão na posse do imóvel até o deslinde final do presente recurso.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Da análise da situação concreta, embora relevantes os argumentos, ao menos nesta fase de cognição sumária não se vislumbra qualquer irregularidade perpetrada e, também, não há demonstração de prejuízo de difícil ou impossível reparação que enseje a medida buscada.
Vislumbra-se que a decisão da magistrada de primeiro grau foi devidamente fundamentada na legislação que rege a matéria (Lei de Locações) e ali ele dispôs claramente que:
“(...) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, uma vez que consta dos autos o contrato de locação firmado entre as partes vencido e não pago, assim como a notificação encaminhado ao réu, tendo este quedado inerte.
O perigo de dano é evidente, haja vista que o autor além de não estar recebendo os alugueres, está impedido de usufruir o bem que lhe pertence. Ademais, o contrato está desprovido de qualquer garantia.
Brunno Pandori Giancoli e Fábio Vieira Figueiredo esclarecem sobre a possibilidade da concessão de liminar em ações de despejo:
“O despejo liminar é, sem dúvida, uma das maiores inovações processuais que repercutiu diretamente na Lei no 8.245/91, ao lado da denúncia vazia. Trata-se de medida que se baseia no direito português, em que o legislador tinha a preocupação de atribuir maior interesse do locador em hipóteses excepcionais.
A expressão ‘conceder-se-á a liminar’ atribui uma força cogente à lei, não podendo o juiz atuar de forma discricionária, mas, se preenchidos os requisitos, deve conceder a medida liminar”. (Giancoli. Brunno Pandori e Fábio Vieira Figueiredo in Nova lei do inquilinato : análise crítica das alterações introduzidas pela lei n. 12.112/2009. Editora Saraiva, São Paulo, 2010, p. 52).
A Lei no 12.112/2009, que alterou em parte a Lei no 8.245/1991, permite em seu art. 59, inc. IX, a concessão de liminar de despejo pela falta de pagamento:
“IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
[...]
§ 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.” (NR)
Posto isto, e nos termos do art. 59, § 1o, inc. IX da Lei 8.245/91 alterada pela Lei 12.112/09, bem como nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2o, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que o réu desocupe o imóvel objeto de locação entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o autor nele seja imitido.
Condiciono o cumprimento da liminar à caução a ser prestada pela parte autora em valor equivalente a três meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o da Lei do Inquilinato.
Após a prestação de caução, expeça-se o mandado de despejo (...)”. – sic Id.30331613 – autos de origem.
Além disso, verifica-se que após a citação do ora agravante a magistrada de origem decidiu que “Não tendo o réu se manifestado nos autos consignando os valores dos alugueres e/ou contestando a presente ação, mesmo sendo devidamente citado/intimado, DEFIRO parcialmente o pedido de ID. 57992993”.
Nesse trilhar, ao contrário do que alega o agravante, a liminar de despejo foi concedida por conta do término do contrato de locação comercial, logo, é necessária a observância somente dos requisitos do inciso VIII, do §1o, do art. 59 da Lei no 8.245/91, que precreve:
“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
(...)
VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;
(...)” (destaquei).
Vislumbra-se dos autos que o contrato de locação (ID 30151530 – dos autos principais) foi firmado pelo valor de mensal R$ 2.920,00 com prazo estabelecido no ultimo aditivo de 04/06/2019 a 07/12/2019, tendo o autor, ora agravado, promovido a notificação do réu cobrando os alugueis, tributos e solicitando a devolução do imóvel, após decorrido o prazo de 30 dias.
O art. 47, inciso I c/c art. 9o da Lei de Inquilinato, autoriza da retomada do bem, se preenchidos tais requisitos.
Eis o que diz os arts. 47 e 9o da Lei n. 8.245/91:
“Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:
I - Nos casos do art. 9o;
[...]
Art. 9o A locação também poderá ser desfeita:
I - por mútuo acordo;
II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;
III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;
IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las.”
Dessarte, em análise perfunctória da questão, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, uma vez que consta dos autos o contrato de locação firmado entre as partes vencido e não pago, assim como a notificação encaminhada ao réu para pagamento dos valores em atraso, tendo este quedado inerte.
Sendo assim, presentes os pressupostos arts. 9o e 47, da Lei no 8.245/91, não há que se falar em reforma da decisão agravada.
Guardadas as peculiaridades dos casos, colaciono julgado deste Sodalício, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - ORDEM DE DESPEJO LIMINAR – TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 59, § 1o, INCISO VIII, DA LEI No 8.245/91 – RECURSO DESPROVIDO.
Em razão do término do prazo da locação não residencial, tendo a demanda originária sido proposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do cumprimento da notificação comunicando o intento da retomada, impõe-se a manutenção da ordem de despejo liminar, pois preenchidos os requisitos legais previstos no art. 59, §1o, inciso VIII da Lei 8.245/91. (TJMT – AI 1010679-98.2019.8.11.0000 – RELATOR: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – j. 30/10/2019).
Conforme documento de 30151533 anexado ao feito eletrônico de origem, foi procedida a notificação do agravante quanto ao pagamento dos valores em atraso e quanto ao intento de retomada do imóvel.
Assim, ao que tudo indica, mostra-se escorreita sendo sensato aguardar o julgamento de mérito, quando a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de concessão do efeito suspensivo recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora